Tribunal: TJDFT
Processo: 0738143-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738143-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KETLYN LORRANY FRANCA DE MESQUITA AGRAVADO: SERASA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KETLYN LORRANY FRANCA DE MESQUITA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em face de SERASA S.A. (processo no 0746180-87.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência para exclusão do nome e do CPF da autora do cadastro de inadimplentes mantido pela ré (ID 248912790 dos autos de origem): Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que a requerente teria sido surpreendida ao verificar a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos pela requerida. Esclarece que a controvérsia não diz respeito à existência do débito, mas sim à irregularidade do procedimento de inscrição, que teria ocorrido sem sua prévia notificação, em afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. Alega que a ausência da comunicação teria impedido a adoção de medidas para regularizar a pendência antes da negativação, violando seu direito à informação. Sustenta que, em razão da inscrição irregular, teria enfrentado dificuldades para obter crédito através de financiamento imobiliário, que foram negadas em virtude da restrição em seu nome, causando abalo à sua honra e dignidade. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “b) O deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que a Ré proceda à imediata exclusão do nome e CPF da Autora de seus cadastros de inadimplentes, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo;” (ID 248048756, p. 6). Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária, em face dos documentos de IDs 248773003 e 248773005, que exibem rendimentos que reputo se enquadrarem na acepção legal. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Acerca do dever de notificação, rememoro o disposto no art. 43, § 2o, do CPC: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. No caso dos autos, a própria requerente afirma não questionar a existência das obrigações anotadas, mas unicamente a alegada ausência de notificação, violando o procedimento legalmente estabelecido para a inserção de seu nome em cadastro de negativação mantido pela requerida. Ocorre que, doutrinariamente, quanto à intensidade da sanção, as normas jurídicas podem ser classificadas como: perfeitas; mais que perfeitas; menos que perfeitas; e imperfeitas. No atinente a esta última categoria, exatamente aquela na qual se insere o dispositivo legal em relevo, são elas representadas por normas que não veiculam qualquer sanção – nulidade, anulabilidade, ineficácia ou restrição de direitos – para hipótese de sua violação. Em outras palavras, a norma prescreve uma conduta, mas não imputa sanções para a hipótese de sua violação. E sua leitura deixa patente essa opção legislativa. A leitura do art. 43, § 2o, do CDC revela claramente se tratar de norma imperfeita – prescreve a conduta, mas não imputa sanções para a hipótese de sua violação. Caso fosse realmente o intento do legislador, quando da elaboração da redação desse dispositivo, estabelecer a sanção de exclusão da anotação registrada em razão da ausência de notificação pela credora da dívida, tê-lo-ia feito de forma expressa, a exemplo de outros tantos dispositivos – art. 51, “caput”; art. 53, “caput”, por exemplo. Ontologicamente, o acolhimento da pretensão da requerente, que categoricamente afirma essencialmente verdadeiros os registros de negativação, contraria o próprio espírito do Código de Defesa do Consumidor e do sistema de registros de negativação, que tem por diretrizes a objetividade, clareza, veracidade e linguagem de fácil compreensão, valores estatuídos expressamente no art. 43, § 1o, daquele Estatuto. Ausente, pois, a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. No mais, constato que a parte requerida possui Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual A CITO e INTIMO para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que a requerida é titular de Domicílio Judicial Eletrônico, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Nas razões recursais (ID 248048756), a agravante alegou, em suma, que a anotação em cadastro de proteção ao crédito pressupõe a prévia comunicação por escrito ao consumidor, nos termos do art. 43, §2o1, do Código de Defesa do Consumidor-CDC e da Súmula no 3592 do Superior Tribunal de Justiça-STJ. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a agravada proceda à imediata exclusão de seu nome e CPF de seus cadastros de inadimplentes. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 248413323 da origem). É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput3, c/c art. 995, parágrafo único4, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se verifica, em uma análise perfunctória, uma significativa probabilidade de provimento do recurso, pois a comunicação ao cadastrado para cientificá-lo de que teve seu nome incluído em banco de dados para análise de crédito deve ocorrer em até 30 (trinta) dias do registro, e não necessariamente de forma prévia, nos termos do art. 4o, §4o, I5, da Lei no 12.414/2011, podendo até mesmo ser dispensada caso o cadastrado já possua registro em outro banco de dados, nos termos do art. 4o, §5o6, da mesma lei. Assim, a análise da validade do procedimento adotado gestora7 ré para realizar as anotações questionadas depende de prova da data em que foram realizados os registros pelo SERASA S/A e da comprovação de que inexistiam registros promovidos por outras fontes8 - ou até pelas mesmas fontes com fundamento nos mesmos débitos em questão – perante outros administradores de cadastros de inadimplentes, como SPC Brasil, SCPC, SCR etc. Tal prova, no entanto, não consta deste agravo de instrumento nem dos autos de origem, tampouco foi requerida a sua produção ao Juízo a quo pela parte interessada. Assim, diante da possibilidade de estar configurada a exceção legal à obrigação do gestor do cadastro de inadimplentes de comunicar as anotações realizadas no perfil da agravante, reputa-se ausente o requisito da probabilidade do direito, não sendo o caso de se conceder a antecipação da tutela recursal pleiteada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 43 (...) § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. [2] Súmula no 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 995 (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 4o (...) § 4o A comunicação ao cadastrado deve: (Incluído pela Lei Complementar no 166, de 2019) I - ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado; (Incluído pela Lei Complementar no 166, de 2019) [6] Art. 4o (...) § 5o Fica dispensada a comunicação de que trata o § 4o deste artigo caso o cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados. (Incluído pela Lei Complementar no 166, de 2019) [7] Lei 12.414/2011 art. 2o (...) II - gestor: pessoa jurídica que atenda aos requisitos mínimos de funcionamento previstos nesta Lei e em regulamentação complementar, responsável pela administração de banco de dados, bem como pela coleta, pelo armazenamento, pela análise e pelo acesso de terceiros aos dados armazenados; [8] Lei 12.414/2011 art. 2o (...) IV - fonte: pessoa natural ou jurídica que conceda crédito, administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e assemelhados; (Redação dada pela Lei Complementar no 166, de 2019)